Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-02.2024.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Equipamentos para a construção civil. Falta de pagamento e devolução de itens. Autora que argumenta inadimplência da requerida, postulando pela cobrança e indenizações. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Insurgência da requerente. Ônus de provar os fatos constitutivos do direito, nos

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Equipamentos para a construção civil. Falta de pagamento e devolução de itens. Autora que argumenta inadimplência da requerida, postulando pela cobrança e indenizações. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Insurgência da requerente. Ônus de provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido.